Tribunal: TJES
Processo: 0002567-60.2023.8.08.0014
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002567-60.2023.8.08.0014

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DA SILVA DEMUNER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002567-60.2023.8.08.0014

PACIENTE: JULIANA DA SILVA DEMUNER

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PRÉVIA ATIVIDADE INVESTIGATIVA
.
REQUISITOS DO CÁRCERE CONFIGURADOS.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. A via processual do habeas corpus não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria. Na hipótese vertente, o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação de Substância Entorpecente são documentos suficientes para atestar a materialidade do delito. Por sua vez, em relação aos indícios de autoria, não se pode deixar de considerar o testemunho dos policiais militares que realizaram o flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda, cujas declarações são revestidas de fé pública.

2. O pressuposto da necessidade prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, cuja conduta foi destacada no contexto de uma prévia investigação destinada a apurar o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Nesse contexto, de acordo com os documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, há indícios de que a paciente está inserida em um contexto de traficância associada a outras pessoas.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002567-60.2023.8.08.0014

PACIENTE: JULIANA DA SILVA DEMUNER

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANA DA SILVA DEMUNER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001032-24.2023.8.08.0038, por encontrar-se presa preventivamente desde 29/7/2023 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) falta materialidade aos delitos imputados à paciente, uma vez que inexiste laudo prévio de exame de entorpecentes; (ii) não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (iii) a paciente é jovem, não tem antecedentes criminais e possui emprego fixo como servidora pública municipal

Requer-se, por conseguinte, o deferimento de liminar para concessão da liberdade provisória. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Consta no auto de prisão em flagrante que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor da paciente, policiais militares se deslocaram ao endereço informado no mandado e, no local,
encontraram
substâncias análogas a cocaína e sacolas vazias de “chup-chup”
(conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente – id. 5592684, pp. 73/75).

Por sua vez, o cárcere cautelar foi decretado com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista
“em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam entorpecentes na residência, fato que, aliado à existência de uma investigação pretérita que culminou na expedição do mandado,
indicam certa habitualidade na traficância
, o que não pode e não deve ser menosprezado, sobretudo por
evidenciar o risco real que a liberdade da autuada representa para a ordem pública”
(id. 5592689).

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

O
pressuposto da necessidade
encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que foi destacada no contexto de uma prévia investigação destinada a apurar o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Nesse contexto, de acordo com os documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, há indícios de que a paciente está inserida em um contexto de traficância associada a outras pessoas.

Importante ressaltar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade
dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Na hipótese vertente, apesar de a defesa técnica argumentar não haver laudo prévio de exame de entorpecentes, consta dos autos laudo de constatação provisório consignando que a substância apreendida trata-se de cocaína (id. 5592684, p. 75). Diante do exposto, o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação de Substância Entorpecente são documentos suficientes para atestar a materialidade do delito.

Em relação aos indícios de autoria, não se pode deixar de considerar o testemunho dos policiais militares que realizaram o flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda, cujas declarações são revestidas de fé pública.

Desse modo, tem-se que a prisão provisória é cabível, necessária e adequada ao caso concreto, ao menos até o presente momento.

Reforço, ademais, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e inexistindo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)